Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019570-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Giovane Santin
Paciente: Candido Duarte Braga Neto
Encaminha-se ao juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para envio dos informes, e, em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada